Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, a morte de uma das partes no curso do processo importa a substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores, incumbindo ao autor, no caso de falecimento do réu, a realização de diligências no sentido de promover regularização processual, sob pena de extinção do feito.
2. No caso, o apelante foi intimado várias vezes para regularizar o polo passivo da presente demanda, com a devida habilitação dos sucessores, contudo, não promoveu as diligências necessárias para o cumprimento da determinação, razão pela qual acertada a sentença que determinou a extinção do feito sem mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.